Tribunal: TJDFT
Processo: 0037314-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL DA UNIÃO UTILIZADO POR PARTICULAR. IPTU/TLP. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 437. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA.
1. A incidência do IPTU/TLP, imposto de competência municipal, do qual o Distrito Federal também detém a titularidade e competência que está insculpida nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, é sobre a propriedade predial e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física.
2. Seguindo o voto condutor e vencedor da repercussão geral, “a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, a, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos”.
3. O entendimento consagrado no RE 601720/RJ foi no sentido da incidência do IPTU no imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, denegando a ordem para determinar a incidência do IPTU/TLP no imóvel ocupado pelo apelado.